Tribunal: TJSP
Processo: 2197598-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pleito de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). Insurgência do exequente. Requerimento de pesquisas de escrituras públicas em nome do devedor. Acesso às informações da CENSEC que depende da intervenção do Poder Judiciário ou de outros órgãos Públicos, de acordo com os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pleito de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). Insurgência do exequente. Requerimento de pesquisas de escrituras públicas em nome do devedor. Acesso às informações da CENSEC que depende da intervenção do Poder Judiciário ou de outros órgãos Públicos, de acordo com os artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ. Decisão reformada.

Recurso provido.